Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702248-23.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ROSE MEIRE SANTANA MACEDO, STANNE EMPREENDIMENTOS S/A EMBARGADO: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: ELIEL RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR